Tribunal: TJSP
Processo: 1041659-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em membro inferior - Exercício da função de assistente de atendimento - Procedência do pedido - Recurso da autarquia - Alegação de que a parte não preenche os requisitos necessários para recebimento do benefício - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal demonstrado, em virtude do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em membro inferior - Exercício da função de assistente de atendimento - Procedência do pedido - Recurso da autarquia - Alegação de que a parte não preenche os requisitos necessários para recebimento do benefício - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal demonstrado, em virtude do acidente de trajeto, equiparado por lei ao acidente de trabalho - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido desde a data da juntada do laudo pericial, diante da expressa concordância do autor, nos termos estabelecidos na sentença.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Autarquia que pretende aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça - Cabimento.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041659-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANDRE MACHADO DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041659-46.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 3061
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1041659-46.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: André Machado de Lima
JUÍZA: Mônica Senise Ferreira de Camargo
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão
em membro inferior - Exercício da função de assistente
de atendimento - Procedência do pedido - Recurso da
autarquia - Alegação de que a parte não preenche os
requisitos necessários para recebimento do benefício -
Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo causal demonstrado, em virtude do acidente de
trajeto, equiparado por lei ao acidente de trabalho -
Indenização
infortunística
devida
-
Procedência
mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido desde a data
da juntada do laudo pericial, diante da expressa
concordância do autor, nos termos estabelecidos na
sentença.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
cumprimento de sentença, incluídos os honorários
recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11
do CPC - Autarquia que pretende aplicação da
Súmula
111
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
Cabimento.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS EM
PARTE.
Adoto o relatório da sentença (folhas 134/138) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado procedente, para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir da data da
juntada do laudo pericial, em 19 de setembro de 2019, e consectários legais. A
definição do percentual dos honorários advocatícios foi postergada para a fase
de cumprimento de sentença. Foi determinada a remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041659-46.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Apelou o INSS (fls. 143/151), requerendo a inversão do julgado, sob o
argumento de que não comprovados os requisitos para a concessão do
benefício. Afirmou que o autor é jovem, possui boa escolaridade e que não há
diminuição da capacidade de trabalho para a função habitualmente exercida.
Subsidiariamente, pretendeu alteração quanto ao índice de juros de mora, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, no tocante aos honorários advocatícios, a
incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 158/161).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
assistente de atendimento, sofreu acidente de trajeto em 4 de janeiro de 2019,
quando lesionou o tornozelo, com a consequente redução da capacidade
laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos, em relação ao infortúnio, verifico a emissão
de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 21) e, quanto ao histórico
de benefícios, a concessão do auxílio-doença acidentário no 626.413.033-1, no
período entre 19 de janeiro e 22 de junho de 2019 (fls. 77).
A perícia médica judicial foi realizada pelo doutor Alfredino Queiroz
Mazzariol (fls. 146/171), que assim constatou:
“O
acidente
está
documentado,
determinou
quadro de fratura do tornozelo esquerdo que foi
operada.
Após o tratamento, estão presentes alterações
funcionais definitivas que guardam relação direta
com o acidente e tornam pertinentes as suas
queixas clínicas.
Está evidente o prejuízo a sua capacidade de
trabalho.
CONCLUSÃO: Incapacidade parcial e permanente.
Nexo presente com o acidente documentado na
CAT.” (fls. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041659-46.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o
nexo de causalidade foram seguramente demonstrados, não havendo qualquer
dúvida quanto à redução funcional decorrente das sequelas consolidadas em
membro inferior esquerdo e da relação destas com o acidente de trajeto.
Aliás, o perito foi claro ao explicar o prejuízo para o desempenho
das atividades habituais: “Há clara dificuldade para acessar rampas, escadas,
permanecer longo período em pé, deslocamentos constantes, situações
incompatíveis com o pleno desenvolvimento de suas atividades.” (fls. 50).
Quanto ao liame etiológico, ademais, vale lembrar que houve
abertura de CAT e concessão de benefício acidentário.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, é de ser mantida a data
da juntada do laudo pericial, em 19 de setembro de 2019, conforme
estabelecido na sentença, diante da expressa concordância do autor (fls. 128).
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, a teor do disposto
no art. 104, §6o, do Decreto no 3.048/99.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041659-46.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação, nos termos do art. 85, §
4o, inciso II, do Código de Processo Civil, momento em que o respectivo juízo
levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos
do parágrafo 11.
Nada obstante, lembro que o valor da condenação deve ser
entendido como o total das prestações vencidas até a sentença, conforme
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a
aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual Código de
Processo Civil.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária e à apelação.
MARCO PELEGRINI
Relator